Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE PREEMPÇÃO. VENDA A TERCEIRO. ARTIGO 513 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO PARA GUARDA DA COISA. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA RECOMPRA DO BEM. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO COMPRADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
2. A ausência de pagamento tempestivo da taxa de manutenção no prazo estabelecido em contrato implica em renúncia tácita ao direito de preferência para a recompra do bem.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1009559-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 000.873.121-74 (RECORRENTE), RENATA VIANA FERREIRA - CPF: 700.004.171-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), FACIL COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 12.679.120/0001-46 (RECORRIDO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022